Tribunal: STF
Processo: RHC 269630
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vanderlei Felix Rodrigues, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.043.593/SC (docs. 52 e 53).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º [fruto qualificado], I, do Código Penal” (doc. 23, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
[...] todo este custoso processo criminal, que onera o erário e toma tempo de muitos servidores públicos, foi instaurado para apurar a subtração de 6 carcaças de motor de kart, avaliadas em R$ 68,00, ou seja, equivalente a 6,81% do salário-mínimo à época do fato (R$ 998,00).
[...]
Como se vê, o STJ afastou o reconhecimento da atipicidade da conduta pela qualificadora do rompimento de obstáculo e a reincidência do Paciente. No entanto, esses fundamentos não são válidos.
Primeiramente, porque o fato de o Paciente ter praticado o delito mediante rompimento de obstáculo não é suficiente para inviabilizar a incidência do princípio da insignificância, uma vez que a qualificadora, de ordem objetiva, tem reprovabilidade normal à espécie e o modus operandi é comumente empregado em delitos deste jaez, não demonstrando qualquer excepcionalidade. A qualificadora, nesse contexto, não revela maior periculosidade social nem eleva, por si só, o grau de reprovabilidade da conduta, sobretudo quando se está diante de furto de bens de ínfimo valor. Ademais, seguindo a consagrada classificação doutrinária, não há dúvidas de que a qualificadora de rompimento de obstáculo (meio de execução empregado para a prática do furto) constitui circunstâncias de caráter objetivo, sendo menos reprovável do que as qualificadoras de natureza subjetiva.
Em segundo lugar, considerando que o princípio da insignificância exclui a tipicidade objetiva (tipicidade material), um dos fundamentos invocados – de que não cabe a insignificância em razão da reincidência do paciente – é absolutamente inválido. Fatores de ordem subjetiva não influenciam na análise da tipicidade objetiva, sob pena de caracterização de um direito penal de autor. Aliás, num modelo democrático, é inadmissível que se leve em conta caracteres pessoais do indivíduo – como cor de pele, sexo, vida pregressa, conduta social, primariedade, condição social – para criminalizá-lo, isto é, para a aferição de tipicidade, assim como é inválido invocar genericamente a reincidência do paciente como motivo para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Apesar disso, reconhece-se que a jurisprudência, ao tratar da insignificância, admite a “análise global” do fato imputado e do histórico do agente. Ainda assim, o fato de o Paciente ser reincidente não tem o condão de afastar a irrelevância da conduta no caso concreto. (doc. 62, pp. 3-5).
 
E, ao final, requer:
 
[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente da imputação do crime de furto, dada a atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III); subsidiariamente, modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto ou, caso não se entenda possível, para o regime semiaberto. Sem prejuízo, na hipótese de não conhecimento do recurso, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, diante da manifesta ilegalidade do acórdão ora combatido, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, e artigo 654, § 2º, ambos do CPP. (doc. 62, p. 8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante DANILO [erro material] é reincidente específico, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. Ademais, não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, circunstância que indica a maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 52 – grifei).
 
Razão jurídica assiste ao recorrente.
 
No caso, não há laudo pericial que ateste o valor dos objetos furtados e tampouco consta da denúncia essa cotação (doc. 11). Entretanto, ao propor acordo de não persecução penal ao corréu Laudir Tadeu Ficher, a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caçador/RS ressaltou que “[...] o denunciado VANDERLEI FELIX RODRIGUES subtraiu para si 6 (seis) carcaças de motor de kart (sucata). Ato contínuo, teria se dirigido até o ferro velho de propriedade do investigado LAUDIR TADEU FICHER, localizado na rua Olegário Manuel Ramos, n. 257, bairro Bom Sucesso, e oferecido o produto do furto, o qual o comprou pelo valor de R$78,00 (setenta e oito reais). Em rondas, a polícia militar identificou os autores, sendo eles encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Caçador/SC, para as providências cabíveis” (doc. 14, p. 16 – grifei).
 
Pois bem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (HC 123.108/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1/2/2016). Para além disso, “[o] reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (HC 181.389 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/5/2020 – grifei). E, por ser, o rompimento de obstáculo, também uma qualificadora do tipo em questão, o referido entendimento aplica-se ao presente julgamento, por analogia.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa Penal e processual penal. 2. Habeas corpus. Princípio da insignificância. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Precedentes. Agravo provido. (HC 218.940 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/8/2023 – grifei).
 
Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. A reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Plenário da Corte. 3. Agravo improvido. (RHC 188.173 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/10/2022 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 245.089 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2024 – grifei.
 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário e concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, reconhecida a insignificância, absolver o paciente, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência. Intime-se.
 
Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro Relator do HC 1.043.593/SC, no Superior Tribunal de Justiça.
 
Publique-se.
 
Brasília, 17 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator